Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-83.2021.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-83.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.874.043/0001-24 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (APELANTE), MARCELO HAESER PELLEGRINI - CPF: 005.539.970-33 (ADVOGADO), PAOLO LACORTE - CPF: 004.072.620-75 (ADVOGADO), ELEVARE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.309.729/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGADA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO NEGOCIAL CONJUNTA ENTRE AS EMPRESAS RÉS. RELAÇÃO JURÍDICA DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE. INAPLICABILIDADE DAS INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 4.886/65. MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES EFETIVAMENTE DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDADA À COMPENSAÇÃO. ART. 85, §14, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização reconheceu a existência de relação jurídica com características de representação comercial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de comissões inadimplidas, indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, e aviso prévio indenizado previsto no art. 34 do referido diploma legal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ausência de interesse processual, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, reconheceu parcialmente a prescrição das parcelas anteriores aos marcos temporais fixados, e estabeleceu sucumbência recíproca com autorização de compensação dos honorários advocatícios.

As apelantes sustentaram: (i) ilegitimidade passiva da empresa Azus Comércio; (ii) inexistência de contrato de representação comercial, defendendo tratar-se de mera relação de revenda ou parceria empresarial; (iii) ausência de registro da autora perante o CORE, circunstância impeditiva da aplicação da Lei nº 4.886/65; e (iv) impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa Azus possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; (ii) verificar a natureza jurídica da relação mantida entre as partes, especialmente se configurada representação comercial ou mera atividade de revenda/parceria empresarial; (iii) examinar os efeitos jurídicos decorrentes da ausência de registro da autora perante o Conselho Regional dos Representantes Comerciais – CORE; e (iv) aferir a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, porquanto a pertinência subjetiva da demanda deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente, para fins de admissibilidade, a narrativa inicial de atuação conjunta das empresas rés na cadeia negocial relacionada à comercialização dos produtos objeto da controvérsia.

O conjunto probatório valorado na origem revelou a existência de intermediação comercial exercida pela autora em favor das rés, mediante atuação em região delimitada, captação de clientes e percepção de remuneração vinculada aos negócios concretizados, circunstâncias aptas a caracterizar relação negocial de intermediação empresarial.

A ausência de registro da autora perante o CORE, contudo, impede a incidência do regime jurídico protetivo específico da Lei nº 4.886/65, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a fruição das prerrogativas legais da representação comercial autônoma ao regular registro profissional. A inexistência de inscrição no conselho profissional não afasta, entretanto, o direito à percepção das comissões efetivamente decorrentes de negócios intermediados e comprovadamente não adimplidos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante. Devem ser excluídas, por conseguinte, as condenações relativas à indenização de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, bem como ao aviso prévio indenizado previsto no art. 34 do mesmo diploma legal.

É vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que reconhecida sucumbência recíproca, nos termos expressos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, em razão da natureza alimentar da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de registro do intermediador comercial perante o CORE impede a incidência das indenizações específicas previstas na Lei nº 4.886/65, notadamente aquelas constantes dos arts. 27, ‘j’, e 34. 2. A inexistência de registro profissional não afasta o direito à percepção das comissões comprovadamente decorrentes de negócios efetivamente intermediados, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A compensação de honorários advocatícios é vedada mesmo nas hipóteses de sucumbência recíproca, conforme dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elevare Comércio de Máquinas Ltda.
e
Azus Comércio de Máquinas Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual ajuizada por
Giumaquinas Comércio de Máquinas Ltda.
, atualmente cadastrada como
Trimaq Comércio de Máquinas Ltda.

A decisão recorrida, lançada no id. 352952445, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ausência de interesse processual, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva da empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda.; acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, declarando prescritas as pretensões oriundas de representação comercial anteriores a 04/10/2016, com fundamento no art. 44 da Lei nº 4.886/65, bem como as pretensões indenizatórias não abrangidas pela lei especial exigíveis antes de 04/10/2018, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por entender comprovada a existência de vínculo contratual com características de representação comercial, consistente na intermediação de negócios em favor das rés, mediante recebimento de comissões, delimitação territorial e exclusividade parcial, reconhecendo que, em 2018, teria havido redução unilateral da área de atuação e alteração das condições comerciais, com concessão de parte da região a outro representante. Ao final, condenou solidariamente as rés ao pagamento de: a) comissões comprovadas e não pagas referentes ao período de 04/10/2016 até a rescisão; b) indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas no período não prescrito, por ano ou fração de ano de serviço, nos termos do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65; e c) aviso prévio indenizado previsto no art. 34 da mesma lei, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento da multa fiscal, das despesas com eventos e de outras verbas não comprovadas. Em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para as rés e 30% para a autora, autorizada a compensação.

Inconformadas as rés recorrem. Em suas razões recursais, id. 352952446, as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda. é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois as tratativas contratuais e notificações teriam sido dirigidas exclusivamente à Elevare Comércio de Máquinas Ltda., inexistindo solidariedade presumida, à luz do art. 265 do Código Civil, bem como sendo necessária a observância da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do Código Civil; (ii) a relação havida entre as partes não seria de representação comercial, mas de parceria comercial, revenda ou concessão, uma vez que a apelada compraria produtos em nome próprio, emitiria notas fiscais próprias, manteria estrutura empresarial, assumiria riscos da operação e auferiria margem de lucro variável, e não comissão típica; (iii) a apelada não possuía registro perante o Conselho Regional dos Representantes Comerciais - CORE, requisito que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastaria a incidência do regime jurídico da Lei nº 4.886/65, especialmente a indenização prevista no art. 27, “j”, e o aviso prévio do art. 34; (iv) sucessivamente, caso mantido algum reconhecimento de intermediação, deveria ser afastada a aplicação da Lei nº 4.886/65, com a consequente exclusão da indenização de 1/12 e do aviso prévio; e (v) é vedada a compensação dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para afastar a aplicação da Lei nº 4.886/65 e vedar a compensação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
apresentada no id. 352952451, nas quais a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que: (i) a relação mantida desde 31 de março de 2014 tinha por objeto a representação e venda de máquinas e produtos da marca Maxloader na região do Vale do Araguaia, abrangendo Querência e Canarana, com exclusividade, entrega técnica, manutenção e garantia; (ii) as rés teriam integrado grupo econômico e se beneficiado da atuação da autora, sendo ambas legítimas para responder solidariamente; (iii) em junho de 2018, as rés teriam retirado unilateralmente parte da área exclusiva e repassado a região de Canarana a terceiro, Cristiano Pavinato, causando perda de mercado e clientela; (iv) e-mails, documentos e prova testemunhal teriam confirmado a existência de comissões, tabelas de preço, metas de venda, padronização visual e atuação como representante comercial; (v) a alegação de atuação multimarca seria posterior à rescisão; e (vi) a sentença teria apreciado corretamente as provas e deveria ser integralmente mantida, com majoração dos honorários.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Rescisão Contratual ajuizada por
Giumaquinas Comércio de Máquinas Ltda.
em face de
Azus Comércio de Máquinas Ltda.
e
Elevare Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.

A autora sustentou na exordial que, em 31/03/2014, firmou contrato verbal de representação comercial com exclusividade para a região do Vale do Araguaia (Querência e Canarana), atuando na intermediação de máquinas da marca
Maxloader
. Alegou que realizou investimentos vultosos em estrutura e pessoal, mas que, em junho de 2018, as rés violaram a exclusividade ao conceder a área à terceiros e alterar às condições comerciais. Notificou as rés denunciando o contrato por culpa destas. Pleiteou indenização de 1/12 (art. 27, 'j' da Lei 4.886/65), aviso prévio, comissões retidas, ressarcimento de multas fiscais e despesas de eventos.

As rés, em contestação conjunta, arguiram incompetência de foro, ilegitimidade passiva da Azus e prescrição. No mérito, sustentaram que a relação era de revenda/parceria comercial, e não representação, destacando que a autora comprava produtos para revender com lucro variável, assumindo os riscos da operação. Pontuaram a ausência de registro da autora no CORE.

A sentença de origem rejeitou as preliminares e a inépcia. Acolheu parcialmente a prescrição quinquenal para as verbas da Lei 4.886/65 e a trienal para os ressarcimentos civis. No mérito, reconheceu o vínculo de representação comercial e a rescisão imotivada por parte das rés. Condenou-as solidariamente ao pagamento de: a) comissões comprovadas e não pagas (pós-04/10/2016); b) indenização de 1/12 sobre as comissões do período não prescrito; c) aviso prévio indenizado. Julgou improcedentes os pedidos de multa fiscal e despesas de eventos.

Inconformadas, as rés apelam
sustentando, em síntese, que: (i) a empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda. é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois as tratativas contratuais e notificações teriam sido dirigidas exclusivamente à Elevare Comércio de Máquinas Ltda., inexistindo solidariedade presumida, à luz do art. 265 do Código Civil, bem como sendo necessária a observância da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do Código Civil; (ii) a relação havida entre as partes não seria de representação comercial, mas de parceria comercial, revenda ou concessão, uma vez que a apelada compraria produtos em nome próprio, emitiria notas fiscais próprias, manteria estrutura empresarial, assumiria riscos da operação e auferiria margem de lucro variável, e não comissão típica; (iii) a apelada não possuía registro perante o Conselho Regional dos Representantes Comerciais - CORE, requisito que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastaria a incidência do regime jurídico da Lei nº 4.886/65, especialmente a indenização prevista no art. 27, “j”, e o aviso prévio do art. 34; (iv) sucessivamente, caso mantido algum reconhecimento de intermediação, deveria ser afastada a aplicação da Lei nº 4.886/65, com a consequente exclusão da indenização de 1/12 e do aviso prévio; e (v) é vedada a compensação dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para afastar a aplicação da Lei nº 4.886/65 e vedar a compensação dos honorários advocatícios.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: a legitimidade passiva da empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda.; a natureza jurídica da relação mantida entre as partes, se de representação comercial ou de revenda/parceria empresarial; a consequência jurídica da ausência de registro da apelada perante o CORE; a subsistência das condenações ao pagamento de comissões, indenização de 1/12 e aviso prévio; e a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca.

Inicialmente, no tocante à
preliminar de ilegitimidade passiva
da empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda., tenho que a sentença não merece reforma. Explico.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, isto é, conforme os fatos narrados na petição inicial e a pertinência subjetiva abstrata entre as partes e a relação jurídica deduzida.

No caso, a autora imputou condutas a ambas as rés, afirmando que Azus Comércio de Máquinas Ltda. e Elevare Comércio de Máquinas Ltda. atuavam no mesmo contexto negocial de comercialização dos produtos da marca
Maxloader,
beneficiando-se da intermediação realizada na região do Vale do Araguaia.

As contrarrazões, de igual modo, insistem na existência de documentos, notas fiscais, contratos, e-mails e depoimentos que indicariam atuação conjunta ou integrada das rés. Assim, ainda que as apelantes invoquem autonomia patrimonial, CNPJs distintos e inexistência de solidariedade presumida, tais argumentos dizem respeito à extensão da responsabilidade material, mas não afastam, nesta etapa, a pertinência subjetiva mínima necessária à manutenção da empresa no polo passivo.
Rejeito, pois, a preliminar
.

Quanto à natureza da relação jurídica, observo que a sentença, após a instrução probatória, assentou a existência de vínculo com características de representação comercial, destacando intermediação de negócios, comissões, delimitação territorial, exclusividade parcial e alteração unilateral da área de atuação em 2018.

A apelação contrapõe que a apelada atuava como revendedora, pois adquiria máquinas em nome próprio, emitia notas fiscais próprias, possuía estrutura empresarial, realizava manutenção, assumia riscos e auferia margens variáveis. Todavia, a mera existência de estrutura empresarial, de serviços de pós-venda ou mesmo de algumas operações de compra e revenda não é suficiente, por si só, para descaracterizar toda a relação de intermediação reconhecida na origem, especialmente quando há elementos documentais e testemunhais indicados na sentença e nas contrarrazões no sentido de que havia tabelas de preços, metas de venda, comissão, delimitação de praça e emissão de notas fiscais diretamente das rés aos clientes em diversas operações. O conjunto probatório, tal como descrito na sentença, autoriza a conclusão de que, ao menos em parte relevante da relação negocial, a autora atuou como intermediadora comercial dos produtos das rés.

Não obstante, assiste razão parcial às apelantes quanto à consequência jurídica da ausência de registro da autora perante o CORE.

Como é cediço, o art. 2º da Lei nº 4.886/65, dispõe expressamente que:
“É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que a ausência de inscrição no conselho profissional não impede o recebimento de valores por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, mas afasta a incidência do microssistema protetivo específico da Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização do art. 27, “j”.

No REsp nº 1.678.551/DF, a Terceira Turma assentou a
“inaplicabilidade [...] do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65”
a quem não possua registro no respectivo conselho regional, sem prejuízo da remuneração pelos serviços efetivamente prestados; no mesmo sentido, o AgInt no AREsp nº 1.547.195/SP registrou que a ausência de registro afasta a incidência da Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização prevista no art. 27, “j”.

No caso concreto, as apelantes afirmam expressamente a inexistência de registro da apelada perante o CORE, e as contrarrazões não enfrentam de modo específico e documental essa alegação, limitando-se a sustentar a presença fática de representação comercial.

Desse modo, a solução juridicamente adequada não é a improcedência total da demanda, como pretendem as apelantes, mas a exclusão das verbas que dependem da incidência específica da Lei nº 4.886/65. Permanecem exigíveis, em liquidação de sentença, apenas as comissões ou remunerações por intermediações comprovadamente realizadas, liquidadas e não pagas no período não prescrito, pois o afastamento do regime especial não autoriza o enriquecimento sem causa das rés, nos termos do art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

Por consequência, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento da indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas, prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, bem como do aviso prévio indenizado previsto no art. 34 do mesmo diploma legal. Subsiste, contudo, a condenação ao pagamento das comissões comprovadas e não pagas referentes ao período de 04/10/2016 até a rescisão, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prova efetiva da intermediação, liquidação do negócio e ausência de pagamento.

No ponto relativo aos honorários advocatícios, também merece reparo a sentença.

O art. 85, § 14, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Assim, ainda que mantida a sucumbência recíproca, é juridicamente incabível a compensação dos honorários advocatícios. Contudo, considerando que a condenação remanescente ficará limitada às comissões comprovadas e não pagas, mantenho a sucumbência recíproca, vedada a compensação, devendo cada parte pagar os honorários do patrono adverso sobre a parcela em que sucumbiu.

Ante o exposto, verifico que a sentença merece reforma parcial apenas para:
a)

afastar
a condenação ao pagamento da indenização de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65;
b)

afastar
a condenação ao pagamento do aviso prévio indenizado previsto no art. 34 da Lei nº 4.886/65; e
c)

afastar
a autorização de compensação dos honorários advocatícios, por violação ao art. 85, § 14, do CPC,
d)

redimensionar
o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da autora, e 10% sobre o proveito econômico obtido (valor dos pedidos julgados improcedentes) em favor do patrono das rés, vedada a compensação, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação das rés ao pagamento das comissões comprovadas e não pagas no período não prescrito, a serem apuradas em liquidação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026